Tribunal: CARF
Processo: 10530.901859/2017-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.901859/2017-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.377 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2022
Assunto
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
Recorrente
RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS BAHIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declinar da
competência para o julgamento do recurso voluntário por uma das Câmaras Recursais das
Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – DRJs
competentes, nos termos da Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, que regulamenta o
contencioso administrativo fiscal de pequeno valor.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 107-
006.785, proferido, em, 24 de março de 2021, pela 15a Turma da DRJ07 que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.901859/2017-50
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901859/2017-50

“Trata o presente processo de Declarações de Compensação de fls. 1.768-1.820,
referentes à saldo negativo de IRPJ do ano de 2013, no valor original do crédito de R$
322.509,08.
Em análise às Declarações, a autoridade tributária proferiu o Despacho Decisório
Eletrônico de fl. 1.767, reconhecendo em parte o crédito no valor de R$ 255.558,52, em
virtude de glosas de parcelas relativas a retenção de IR na fonte, resultando na
homologação parcial das compensações.
O interessado foi cientificado da decisão em 15/09/2017 (fl. 1.828), e, em 17/10/2017,
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 04 e ss.) argumentando, em suma, que
o valor não confirmado das retenções tem origem em doze fontes pagadoras que não
declararam os montantes em DIRF.
Todavia, assegura que as cópias das notas fiscais juntadas ao processo comprovam que
as retenções ocorreram.
Destaca ainda o seguinte:

Assim, requer seja integralmente reconhecido o direito creditório e homologadas as
compensações.”
Já a 15a Turma da DRJ07 entendeu por bem julgar improcedente a manifestação
de inconformidade sob o argumento de que as cópias das notas fiscais e demonstrativos
relacionando os respectivos tomadores de serviço (e a composição dos valores dos serviços e do
imposto retido) não são suficientes para comprovar as supostas retenções sofridas.
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“(...)
I – SÍNTESE FÁTICA A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade
contra o Despacho Decisório, que homologou em parte a compensação declarada no
PER/DCOMP, referente a crédito proveniente de saldo negativo de IRPJ apurado no
ano calendário de 2013, no exercício de 2014 - Foi retido na fonte o valor de R$
245.675,51 e foi reconhecido o valor de R$ 178.724,95.
Naquela oportunidade, a Recorrente apresentou a cópia das notas fiscais e o
demonstrativo relacionando os respectivos tomadores de serviço e a composição dos
serviços e do imposto retido para comprovar a efetiva retenção do imposto na fonte.
O acórdão proferido pela Eg. 15a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil no 07 entendeu que apenas as notas fiscais e o demonstrativo relacionando os
respectivos tomadores de serviço e a composição dos serviços e do imposto retido não
bastavam para comprovar o efetivo direito à compensação por parte do Contribuinte:
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901859/2017-50

Em sede do julgamento da manifestação de inconformidade interposta, a Eg. Turma de
Julgamento, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação em questão.
Salienta-se que dado o curto prazo para resposta, naquela oportunidade, não houve
tempo hábil para juntada de documentos comprobatórios adicionais. Assim, no presente
Recurso Voluntário serão apresentados os demais documentos contábeis necessários
para comprovar o direito à compensação, com base no princípio da verdade material e
do formalismo moderado:1: cópias do livro razão do Contribuinte; 2: Os Extratos
Bancários correspondentes às notas fiscais já apresentadas, ressalta-se que devido a
grande quantidade de notas fiscais, serão aqui apresentadas uma amostragem dos
extratos bancários, sendo necessário diligência para realização de perícia contábil para
comprovar a veracidade e higidez dos documentos apresentados pelo Contribuinte –
momento em que serão apresentados todos os demais extratos bancários correlatos às
notas.
É a síntese do necessário.
No entanto, conforme será amplamente abordado na presente, o v. acórdão proferido,
merece ser REFORMADO, para o fim de que o crédito objeto da PER/DCOMP seja
reconhecido na íntegra, homologando-se a declaração de compensação em questão,
pelos motivos e fundamentos a seguir expostos:
II – DO DIREITO 1. DA NECESSIDADE DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO:
Efetiva comprovação das retenções que compõem o saldo negativo – Juntada de
documentos comprobatórios do crédito em debate, art. 16, §4o, alínea "c" do Decreto
70.235/72 Em sede do v. acórdão, foi decidido que supostamente a Recorrente não teria
oferecido parte das receitas auferidas à tributação e, via de consequência, os valores
decorrentes destas rendas não iriam compor o saldo negativo.
Utilizou-se como justificativa para a decisão que apenas a apresentação das notas fiscais
e o demonstrativo relacionando os respectivos tomadores de serviço e a composição dos
serviços e do imposto retido não bastaria para comprovar o direito creditório do
Contribuinte.
O próprio Acórdão de Manifestação de Inconformidade informou que são necessário
para comprovar o direito à compensação os seguintes documentos:

Contudo, conforme se demonstrará a seguir, a empresa de fato apurou o citado saldo
negativo, comprovando a presente afirmação com a apresentação dos documentos,
determinados no r. Acórdão, em que logrou êxito em encontrar.
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901859/2017-50

Destarte, tem-se que o entendimento exarado em sede do v. acórdão não merece
prosperar, uma vez que o crédito não reconhecido proveniente das retenções na fonte
foram contabilizados formalmente pela empresa, de forma que restará devidamente
comprovado através do presente recurso os fatos alegados, por meio de 1: cópias do
livro razão do Contribuinte; 2: Os Extratos Bancários correspondentes às notas fiscais já
apresentadas, ressalta-se que devido a grande quantidade de notas fiscais, serão aqui
apresentadas uma amostragem dos extratos bancários, sendo necessário diligência para
realização de perícia contábil para comprovar a veracidade e higidez dos documentos
apresentados pelo Contribuinte – momento em que serão apresentados todos os demais
extratos bancários correlatos às notas.
• Do crédito proveniente das retenções realizadas:
É cediço que, em regra, os documentos comprobatórios devem ser juntados em sede da
manifestação de inconformidade, de todo modo, vale destacar que o CARF possui
entendimento consolidado no sentido de que, dado o princípio da verdade material, é
possível a apresentação de documentos que esclareça os fatos, mesmo em sede de
recurso voluntário, conforme da ementa abaixo transcrita, proveniente julgamento
realizado em 02 de abril de 2020: (...)
Ademais, o entendimento supra está em consonância com o Decreto art. 16, § 4o, alínea
“c” do 70.235/72, abaixo transcrito: (...)
Para que não paire qualquer sombra de dúvida por parte deste Eg. Juízo no tocante as
razões aqui explanadas, especialmente no tocante a higidez do direito creditório, nesta
oportunidade, a Recorrente apresentará em anexo:
1: cópias do livro razão do Contribuinte;
2: Os Extratos Bancários correspondentes às notas fiscais já apresentadas, ressalta-se
que devido a grande quantidade de notas fiscais, serão aqui apresentadas uma
amostragem dos extratos bancários, sendo necessário diligência para realização de
perícia contábil para comprovar a veracidade e higidez dos documentos apresentados
pelo Contribuinte – momento em que serão apresentados todos os demais extratos
bancários correlatos às notas.
Demonstra-se, assim, que houve a retenção, bem como que as receitas já foram
tributadas.
Como visto, os documentos juntados nesta oportunidade, visam justamente esclarecer
os fatos expostos em sede do v. acórdão, especialmente no que tange a efetiva retenção
do imposto e oferecimento das receitas a tributação, conforme determina a legislação
em vigor.
Portanto, considerando que as retenções restam devidamente comprovadas pelos
documentos anexos, tem-se que o v. acórdão merece ser reformado, para o fim de o
crédito objeto dos autos em epígrafe seja reconhecido em sua integralidade, pelas razões
amplamente abordadas na presente.
2. DA NECESSÁRIA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A Recorrente entende que os documentos anexos aos autos dão conta de comprovar que
a retenção mencionada pela mesma de fato ocorreu, gerando o crédito objeto do
PER/DCOMP que está em debate.
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901859/2017-50

Todavia, devido à grande quantidade de documentos a serem apresentados nesta
oportunidade, tem-se que o julgamento merece ser convertido em diligência, dado que
serão aqui apresentadas uma amostragem dos extratos bancários, sendo necessário
diligência para realização de perícia contábil para comprovar a veracidade e higidez dos
documentos apresentados pelo Contribuinte – momento em que serão apresentados
todos os demais extratos bancários correlatos às notas.
Assim, a conversão do julgamento em diligência se revela necessária a fim de elucidar
os fatos, sendo certo que os documentos constantes do presente recurso dão conta de
comprovar efetivamente as retenções mencionadas pela Recorrente, as quais compõem
o saldo negativo objeto dos autos em epígrafe.
Ora, como é de conhecimento deste Eg. Tribunal, um dos princípios basilares do
processo administrativo é a BUSCA PELA VERDADE MATERIAL, que, conforme
dispõe o Mestre Celso Antônio Bandeira De Mello, tal princípio consiste no fato de que
a Administração Pública, ao invés de ficar adstrita aos procedimentos, deve buscar
aquilo que é realmente verdade, in verbis: (...)
Assim, considerando a grande quantidade de extratos bancários a serem apresentados,
em respeito ao princípio da verdade material, o julgamento merece ser convertido em
diligência para solucionar as referida divergências, conforme mencionado anteriormente.
III – PEDIDOS E REQUERIMENTOS
ANTE O EXPOSTO, requer se digne Vossa Senhoria em conhecer do presente
Recurso Voluntário, vez que tempestivo e pertinente, sendo este o meio processual
adequado, pelo qual se insurge a Recorrente contra o acórdão proferido pela DRJ, na
forma dos seguintes pleitos:
1) Requer, com fulcro ao princípio da verdade material, seja convertido o
julgamento em diligência, para o fim de que a Receita Federal do Brasil realize a
apuração dos documentos aqui apresentados e dos demais extratos bancários a serem
apresentados no momento da realização da diligência.
2) Seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o Recurso em epígrafe,
reformando-se o acórdão, para o fim de que seja reconhecido integralmente o crédito
objeto da PER/DCOMP apresentada pela Recorrente, homologando desta feita as
Declarações apresentadas, como medida da mais lídima justiça;
3) REQUER seja aplicado ao presente crédito tributário a suspensão prevista no artigo
151, inciso III do Código Tributário Nacional;
É o relatório.
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901859/2017-50

A Recorrente apresenta irresignação contra decisão de primeira instância que
julgou improcedente sua manifestação de inconformidade relativa a não homologação da
compensação em discussão.
Contudo, conforme será explicado adiante, o CARF não é o órgão competente
para julgamento do recurso voluntário. Senão veja-se.
A Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020, assim determina:
Art. 23. Observados os princípios da racionalidade, da economicidade e da eficiência,
ato do Ministro de Estado da Economia regulamentará:
I - o contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado aquele cujo
lançamento fiscal ou controvérsia não supere 60 (sessenta) salários mínimos;
II - a adoção de métodos alternativos de solução de litígio, inclusive transação,
envolvendo processos de pequeno valor.
Parágrafo único. No contencioso administrativo de pequeno valor, observados o
contraditório, a ampla defesa e a vinculação aos entendimentos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o julgamento será realizado em última instância por
órgão colegiado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, aplicado o disposto no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972,apenas subsidiariamente. [...]
Art. 30. Esta Lei entra em vigor:
I - em 120 (cento e vinte) dias contados da data da sua publicação, em relação ao inciso
I do caput e ao parágrafo único do art. 23. (Grifou-se)
Já a Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, assim regulamentou:
Art. 3o Compete às DRJs apreciar, por decisão colegiada:
I - em primeira instância, a impugnação ou manifestação de inconformidade apresentada
pelo sujeito passivo; e
II - em última instância, os recursos contra as decisões de que trata o inciso I do caput,
em relação ao contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado
aquele cujo lançamento fiscal ou controvérsia não supere sessenta salários mínimos. [...]
Art. 51. O disposto nesta Seção aplica-se aos processos pendentes de julgamento em
contencioso de 1a instância na data da entrada em vigor desta Portaria. [...]
Art. 58. Esta Portaria entra em vigor em 3 de novembro de 2020
Dessa forma, não compete ao CARF o julgamento de quaisquer recursos contra
decisões prolatadas pelas Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil em data igual ou superior a 03.11.2020, em relação a processos do contencioso de
pequeno valor.
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.377 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10530.901859/2017-50

Ocorre que o Acórdão da 15a Turma DRJ07 no 107-006.785 foi proferido em
24.03.2021, e-fls. 1834-1842, ou seja, depois da entrada em vigor em 03.11.2020 da Portaria ME
no 340, de 08 de outubro de 2020 e, como o valor em discussão no processo é menor do que 60
salários mínimos caracterizando-se como contencioso administrativo de pequeno valor, não
compete ao CARF o julgamento do recurso voluntário, mas sim à DRJ por intermédio de decisão
colegiada
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de declinar da competência para o
julgamento do recurso voluntário para uma das Câmaras Recursais das Delegacias de
Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – DRJs competentes, nos termos
da Portaria ME no 340, de 08 de outubro de 2020, que regulamenta o contencioso administrativo
fiscal de pequeno valor.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 2105
DF CARF MF
Original